Tribunal: TJDFT
Processo: 0023389-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO PEDIDO E À CAUSA DE PEDIR. VEDAÇÃO LEGAL. PETIÇÃO INICIAL. INTERPRETAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. ERRO MÉDICO. CIRURGIAS NA COLUNA. TETRAPLEGIA DA PACIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ISENÇÃO DE FALHA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO RECONHECIDA. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HOSPITAL. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO COM O MÉDICO. DEVERES DE TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO ATENDIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE.
I. Inovações quanto ao pedido e à causa de pedir no plano recursal encontram óbice nos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil.
II. Não há julgamento extra petita quando o juiz extrai da petição inicial, mediante interpretação sistemática, os fundamentos fáticos e jurídicos que embasam a pretensão deduzida, a teor do que prescreve o artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. Invertido o ônus da prova, cabe ao médico demonstrar que não incorreu em culpa na realização das cirurgias que acarretaram a tetraplegia da paciente, consoante o disposto no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil.
IV. Evidenciado pela prova pericial que a compressão na medula, causadora da tetraplegia, resultou diretamente das cirurgias, é de rigor a condenação do médico à compensação do dano moral infligido à paciente.
V. Deve ser mantida a importância que compensa adequadamente o grave dano moral sofrido pela paciente e não degenera em enriquecimento injustificado.
VI. De acordo com os artigos 402 do Código Civil e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não são passíveis de indenização danos materiais não comprovados pelo autor da demanda.
VII. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação, em conformidade com o disposto nos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.
VIII. Segundo a inteligência dos artigos 14, caput e § 4o, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, os hospitais privados respondem objetivamente por danos provenientes de defeito na prestação dos serviços hospitalares (responsabilidade objetiva) e subjetivamente por danos provenientes de ação ou omissão culposa do seu corpo clínico (responsabilidade subjetiva).
IX. Observados os deveres de transparência e informação, os hospitais privados não respondem por danos provenientes de falha cometida pelo médico assistente do paciente com o qual não possui vínculo jurídico.
X. Em consonância com o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada uma das partes.
XI. A proporcionalidade deve conjugar os critérios quantitativo e qualitativo, de molde a revelar, com a maior exação possível, o nível de decaimento dos litigantes a partir do qual são distribuídos os ônus da sucumbência.
XII. Recursos providos parcialmente.